Tribunal: TJDFT
Processo: 0715209-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, §1o, INCISO I, DA LEI N. 9503/97). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. QUANTUM SUPERIOR. GRAVIDADE DA CONDUTA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto estava em cumprimento de pena, em oposição ao compromisso de ressocialização assumido com o Estado na execução penal, serve de fundamento para macular a culpabilidade.

2. No tocante ao “quantum” de aumento por circunstância judicial reconhecida negativamente, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.

3. Admite-se a imposição de pena acessória (suspensão do direito de dirigir) superior ao mínimo legal e até pelo mesmo período da pena privativa de liberdade quando devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do fato e na culpabilidade do agente, como tratar-se de réu condenado pela terceira vez pela prática do crime de embriaguez ao volante.

4. Recurso parcialmente provido.